Tribunal: TJMT
Processo: 0000370-50.2017.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000370-50.2017.8.11.0050
APELANTE: ANDER ADRE AQUINO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
De acordo com o disposto no art. 394, § 1o, I, do Código de Processo Penal e no art. 54, V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, este recurso não está sujeito à revisão, motivo pelo qual devolvo os autos à Secretaria Criminal Unificada para seu regular processamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA